Tribunal: TJBA
Processo: 8025035-97.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL: 8025035-97.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante (s): ROBERTO DA SILVA CRAVO Paciente: ANDERSON SANTANA SANTOS Advogado (s): Roberto da Silva Cravo (OAB/BA 26.622) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA Procurador (a) de Justiça: Marilene Pereira Mota ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIENTE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 52, DO STJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO MAIS, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com pedido de desconstituição da prisão preventiva do Paciente, sob os fundamentos de excesso de prazo para formação da culpa, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para substituir a custódia preventiva; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do Paciente impedem a manutenção da segregação cautelar. III. Razões de decidir 3. O encerramento da instrução criminal, com realização da audiência de instrução e julgamento e abertura de prazo para alegações finais, supera a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, nos termos da Súmula 52, do STJ. 4. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de resguardar a ordem pública, circunstâncias já reconhecidas anteriormente no habeas corpus 8076027-96.2025.8.05.0000, anteriormente impetrado em favor do Paciente. 5. A demonstração concreta da necessidade da custódia cautelar evidencia a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por não se revelarem adequadas para afastar o risco à ordem pública identificado no caso concreto. 6. As condições pessoais favoráveis do Paciente, tais como residência fixa, primariedade ou ocupação lícita, não impedem, por si sós, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de habeas corpus parcialmente prejudicada e, no mais, denegada. Tese de julgamento: 1. O encerramento da instrução criminal supera a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, nos termos da Súmula 52, do STJ. 2. A prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; STJ, AgRg no HC n. 756.309/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 22.11.2022; STJ, HC n. 472260/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.03.2019, DJe 05.04.2019; STJ, AgRg no HC n. 754.769/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.10.2022, DJe 24.10.2022; STJ, AgRg no RHC n. 159.040/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8025035-97.2026.8.05.0000, da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Roberto da Silva Cravo (OAB/BA 26.622), como Paciente, ANDERSON SANTANA SANTOS, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PARCIALMENTE PREJUDICADO o habeas corpus impetrado e, no restante, CONHECER e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça